Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM GARRAFA LONG NECK DE CERVEJA DA MARCA HEINEKEN. PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. INGESTÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pelos danos que seus produtos defeituosos venham causar aos consumidores.
2. A pretensão reparatória a título de danos morais somente se revela passível de ser compensada quando adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável.
4. Em que pese o desconforto sentido pela consumidora ao notar a existência de substância estranha no interior da garrafa de cerveja, tal fato não enseja o reconhecimento de dano moral, mormente quando afirma não tê-la ingerido.
5. Apelação cível conhecida e não provida.